Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CITAÇÃO. AR RECEBIDO EM PORTARIA. NULIDADE AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste nulidade da citação quando realizada no endereço fornecido pela parte e recebida no condomínio residencial do citando, nos termos do art. 248 do CPC. Nulidade afastada.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de enriquecimento ilícito pelo autor.
3. O artigo 475 do Código Civil estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
4. No caso, observa-se que a parte lesionada foi o autor da ação na origem. Em primeiro, o autor confiou a venda do veículo a empresas cuja cautela ao negociar não foi observada; em segundo, os supostos adquirentes não realizarem nenhum pagamento; em terceiro, ficou sem a posse do bem durante meses e ainda o recebeu totalmente depredado.
5. Agravo interno provido para conhecer da apelação e negar provimento.